Tribunal: TCU
Processo: 038.692/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13331/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.692/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gercina de Souza Rodrigues (XXX.713.243-XX); Jahyr Maria Albernaz de Araujo (XXX.171.490-XX); Maria Jose Silva dos Santos Nascimento (XXX.148.504-XX); Maria do Carmo de Oliveira Alves (XXX.167.274-XX); Maria do Socorro Marques de Sousa (XXX.192.228-XX); Marinalia Vinagre Mano (XXX.316.547-XX); Nilma Barbosa Sodre (XXX.365.097-XX); Raimunda Nonata da Silva Goncalves (XXX.336.723-XX); Regina Silva de Azevedo (XXX.404.487-XX); Rita Senhorinha de Araujo (XXX.876.811-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.